Tribunal: TJES
Processo: 0000611-44.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000611-44.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WECLEY GEORGE ANTUNES e outros

APELADO: DENISE DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Paulo Sérgio Miranda Barbosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse e paralisação de obra em imóvel supostamente esbulhado. Os apelantes alegam que o imóvel foi adquirido em 1997 e que era vigiado por terceiro, o qual o alienou indevidamente aos recorridos, que iniciaram construção no local em janeiro de 2020. Requerem a reforma da sentença para garantir a reintegração na posse do imóvel e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à primeira recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes demonstraram a posse legítima do imóvel para fins de reintegração possessória; e (ii) estabelecer se a primeira recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

Os apelantes não comprovam a posse direta e contínua sobre o imóvel, pois reconhecem que a posse era exercida por terceira pessoa, que não integrou a lide, configurando ausência de interesse processual e falta de elementos para a tutela possessória.

Os recorridos demonstram que adquiriram o imóvel por contratos de compra e venda firmados com terceiro, indicando uma cadeia possessória distinta da alegada pelos apelantes.

Em ações possessórias, não cabe discussão sobre propriedade do bem, devendo eventuais alegações nesse sentido serem formuladas por meio de ação petitória própria.

A assistência judiciária gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC. A recorrente recebe aposentadoria e pensão por morte, sem comprovação de despesas que inviabilizem o pagamento das custas, razão pela qual o benefício é indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior e da prática de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, não bastando a alegação de propriedade.

A ausência de prova do exercício da posse sobre o imóvel impede a concessão da tutela possessória.

O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser indeferido quando não demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 98.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, AC nº 00436129320148080035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 03.11.2020.

TJ-DF, AC nº 0707784-04.2017.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12.09.2018.

TJ-MG, AC nº 10000200275659002, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 01.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000611-44.2020.8.08.0004

APTES:

MARIA DE FÁTIMA NUNES E OUTRO

A
PD
O
S
:
DENISE DA SILVA E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
A
pelação
C
ível
interposta
por

PA
ULO SÉRGIO MIRANDA BARBO
S
A
,
uma vez que irresignad
o
s
com a sentença,
ID 11743233,

que
julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
, no qual os autores pugnaram a paralisação da obra no imóvel/lote,
e a
consequente manutenção de posse do imóvel aos mesmos.

Nas suas razões, ID 11743584, pugnam pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à primeira recorrente (Maria de Fátima Antunes); e no mérito, pugna pela reforma da sentença, requerendo a reintegração de posse do imóvel,
vez que o imóvel permaneceu na guarda do Sr. Eduardo que o alienou indevidamente aos recorridos, que iniciaram a
construção no imóvel em janeiro/2020.

Feito esse breve escorço, passo ao enfrentamento meritório do recurso, o que faço, adianto, no sentido de
negar
-lhe provimento
.

Examinando os autos, verifico que, na origem, cuida-se de ação possessória lastreada em possível esbulho
e, como tal,
é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Alegam os recorrentes serem possuidores dos imóveis lotes
23, 24 e 25, situados a Quadra "G", localizados na Rua Estrela do Mar, Nova Anchieta, Anchieta/ES, CEP: 29.230-000, medindo 200 (duzentos) metros quadrados,
adquiridos nos idos de 1997, mediante contrato de compra e venda fls. 18/24.

Sustentam que o cônjuge da autora/recorrente
(falecido aos 03/07
/2017),
acordou com o Sr. Eduardo o cuidado com o lotes, mediante construção de um muro nos idos de 2014, bem como autorizou o cultivo nos mesmos, como contraprestação pela vigilância.

Lado outro, os recorridos comprovam que firmaram contrato de compra e venda com o Sr. Eduardo dos Santos Tambara (falecido aos 28/04/, referente ao lote 23 com a Sr. Denise da Silva aos 14/01/2020, e referente ao lote 24, com a Sra. Polyani Dias Monico aos 30/01/2020.

Pelo narrado, conclui-se que
os autores/recorrentes
, se desincumbiu de seu ônus de
comprovar a posse sobre os imóveis, inclusive, restou confesso nos autos que a efetiva posse era exercida por terceira pessoa que não integrou a lide processual.

Logo, revela-se prudente a
manutenção
da Sentença.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado.
A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal.
O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. 2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15. 3)
O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha.
As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de de
monstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha
. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual. 4) À míngua de prova do p
révio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração
, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa (FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais . 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151). 5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração. (TJ-ES - AC: 00436129320148080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. POSSE JUSTA PARA EFEITOS POSSESSÓRIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E DOMÍNIO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR POSSE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 2.
Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade, o que é possível apenas quando ambos os litigantes discutem a posse com base na propriedade. Logo, a alegação de direito de propriedade sobre o imóvel não elide ou afasta a possibilidade de concessão de proteção possessória àquele que demonstra melhor posse que o proprietário (art. 1.210, § 2º, do CC). 3. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
5. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07077840420178070007 DF 0707784-04.2017.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E, ainda,
a contrario
sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - ESBULHO - POSSE PRECÁRIA - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - PERDAS E DANOS - ALUGUEIS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DA MORA. - Na ação de reintegração de posse, deve ser concedida a posse à parte que comprove a posse e sua respectiva perda pelo esbulho praticado pela parte contrária, nos termos do artigo 561 do CPC.
Comprovando a parte autora a posse precária da parte ré sobre o bem, decorrente da relação de comodato verbal e o esbulho praticado, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse
- Após a notificação do comodatário para devolver o bem, não havendo a devolução, é devido o pagamento de aluguéis, decorrentes da fruição do bem.
(TJ-MG - AC: 10000200275659002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022)

Destarte, acaso
o
s

A
utor
es
/
Apelante
s
pretenda
m
demonstrar
e discutir
sua propriedade sobre
o bem
dever
ão
demandar na via própria,
haja vista que, como sabido,
não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

P
or fim, no que concerne a pretensão de concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita
,
a requerente comprova a percepção de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a título de aposentadoria por idade; e R$ 2.548,69 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais, e sessenta e nove centavos) a título de pensão por morte.

Lado outro, não anexou comprovantes de despesas aptas a comprovar sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, razão pela qual
indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita
.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para
manter a sentença
de improcedência.

Majoro os honorários de sucumbência
para o
percentual de 2% sobre o valor da causa,
a teor do artigo 85, §11 do CPC
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)